Tribunal: TJES
Processo: 5001098-67.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001098-67.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

APELADO: VALDECI VINGLER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DE VALDECI VINGLER: INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA. DANOS MORAIS INSUFICIENTEMENTE FIXADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS: PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DESERÇÃO ACOLHIDA. APELO NÃO COMNHECIDO.

1. Apelação de Valdeci Vingler: Deve ser reconhecida a incidência do CDC no caso vertente, pois a circunstância de a demandada ostentar a forma jurídica de associação não afasta, por si só, a caracterização da relação de consumo quando, na prática, promove descontos em proventos previdenciários vinculados à oferta de supostos serviços/benefícios, valendo-se de estrutura organizada em típico cenário de vulnerabilidade do destinatário final,
que é aposentado.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não reconhecido pela parte autora, configura dano moral presumido, devendo a indenização ser majorada para R$5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)
, como no caso dos autos
.

4. Apelação do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas: Considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo recursal, acolhe-se a preliminar eriçada de ofício, para não se conhecer do apelo.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao apelo de Valdeci Vingler e não conhecer da apelação do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que, apreciando ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais ajuizada por Valdeci Vingler contra o Centro de Estudos dos Benefícios
dos Aposentados e Pensionistas, acolheu em parte a pretensão autoral

“[...]para: a) CONCEDER os efeitos da tutela provisória para que a requerida cancele imediatamente os descontos efetuados no benefício da parte autora e seja proibida de realizar futuros descontos; b) DECLARAR a inexistência do débito fundado em contribuição sindical e descontos realizados de forma ilícita; c) CONDENAR a ré a restituir a parte autora, de forma simples, o valor descontado do benefício previdenciário dela, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos [...]; d) CONDENAR a parte requerida no pagamento de quantia equivalente a R$ 1.000,00, a título de DANOS MORAIS[...]”.
(ID. 14589188)

O apelante Valdeci Vingler persegue a reforma parcial da sentença, pretendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC, além da majoração dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). (ID. 14589189)

Por seu turno, o
Centro de Estudos dos Benefícios
dos Aposentados e Pensionistas alega que não é devida a restituição de quantias descontadas, eis que o contrato foi regularmente firmado entre as partes. Além disso, sustenta que não há prática de ato ilícito passível de reparação por danos morais, cuja condenação, se mantida, evidencia enriquecimento ilícito da parte recorrida. (ID. 14589191)

Contrarrazões apresentada apenas por Valdeci Vingler (ID. 14589192).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação de Valdeci Vingler:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se incide o CDC, se a restituição da verba cobrada pelo recorrido deve ocorrer em dobro e se valor indenizatório fixado pelo magistrado singular se amolda ao caso em apreço.

A circunstância de a demandada ostentar a forma jurídica de associação não afasta, por si só, a caracterização da relação de consumo quando, na prática, promove descontos em proventos previdenciários vinculados à oferta de supostos serviços/benefícios, valendo-se de estrutura organizada em típico cenário de vulnerabilidade do destinatário final,
que é aposentado.

Nessa linha, presentes as figuras de fornecedor e consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), deve ser reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para a disciplina dos consectários da cobrança indevida.

No que diz respeito aos danos morais, os descontos não autorizados de valores nos proventos do autor
configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

No caso em apreço,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia reputo condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.

3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.

6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Quanto à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelante, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, como no caso dos autos.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, reconhecer a incidência do CDC, majorar os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição em dobro das parcelas irregularmente descontadas.

É como voto.

Apelação do
Centro de Estudos dos Benefícios
dos Aposentados e Pensionistas:

Preliminar de ofício de deserção:

O apelante Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas interpôs seu apelo sem a comprovação do preparo recursal, tendo pleiteado a concessão da gratuidade da justiça (ID. 14589191).

Entretanto, como se trata de pessoa jurídica, incide à espécie o entendimento consolidado no âmbito do e. STJ, no sentido de que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora também orienta no sentido de que para a obtenção da benesse em comento, mesmo a pessoa jurídica que se encontre em recuperação judicial
“[...]depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 982.328/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 20/03/2019)

Por isso, determinei a intimação da parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse que faz jus à gratuidade pretendida, tal como prescreve no art. 99, §2º, parte final, do CPC (ID. 16657830).

Devidamente intimado, o apelante Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas quedou-se inerte, conforme se depreende do registro de andamento lançado no dia 05/11/2025 no sistema do PJe, pelo que indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei nova intimação da parte para o recolhimento do preparo recursal. (ID. 16945952)

Nada obstante, a apelante novamente quedou-se, restando evidenciada a inadmissibilidade do apelo, tida a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Assim sendo, suscito de ofício a preliminar eriçada e
não conheço
do recurso, posto que deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.